Tribunal: TJES
Processo: 5016489-91.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016489-91.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: MARCELO MEIRELES PEREIRA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5016489-91.2024.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: MARCELO MEIRELES PEREIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REQUISITOS DO ART. 621 DO CPP. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. INADMISSIBILIDADE.
AÇÃO REVISIONAL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NO MÉRITO, JULGADO
IMPROCED
ENTE
O PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal proposta por MARCELO MEIRELES PEREIRA, condenado pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal) à pena de 22 anos de reclusão, em regime fechado, com trânsito em julgado em 19 de janeiro de 2019. A defesa requer (i) fixação da pena-base no mínimo legal; (ii) utilização da fração de 1/8 para cada circunstância judicial; (iii) exclusão da agravante de reincidência; (iv) aplicação da fração de 1/6 para as agravantes; e (v) concessão de justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os pedidos da defesa se enquadram nas hipóteses do art. 621 do CPP; (ii) estabelecer se é cabível a revisão criminal para revisão de critérios de dosimetria da pena já apreciados em instâncias anteriores; e (iii) verificar a possibilidade de exclusão da agravante de reincidência em razão de alteração jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal não configura uma “terceira instância” ou recurso de reexame de mérito, sendo cabível apenas para corrigir erro judiciário ou nulidade insanável, conforme estabelecido no art. 621 do CPP.

O pedido de fixação da pena-base no mínimo legal configura mera rediscussão de matéria já apreciada nas instâncias ordinárias, sendo inviável a revisão criminal para esse fim.

Quanto à aplicação da fração de 1/8 para as circunstâncias judiciais, o pedido resta prejudicado, pois já foi observado o cálculo da fração de 1/8 na sentença, com aumento adequado para as circunstâncias negativas de culpabilidade e circunstâncias do crime.

Em relação ao decote da agravante de reincidência, a modificação jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado, que passou a desconsiderar a reincidência para o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, não autoriza a revisão criminal, em respeito à segurança jurídica e à coisa julgada.

O pedido de aplicação da fração de 1/6 para agravantes não procede, uma vez que a presença de qualificadora deslocada e a multirreincidência justificam aumento superior a 1/6, conforme fundamentado e com respaldo na jurisprudência.

O pleito de concessão de justiça gratuita é prejudicado, pois não há cobrança de custas na presente ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ação revisional parcialmente conhecida e, no mérito, pedido julgado improcedente.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal não pode ser utilizada como mecanismo de rediscussão de matéria já apreciada em instâncias ordinárias, salvo em casos de erro judiciário ou nulidade insanável.

Modificação jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado não enseja revisão criminal, em observância aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada.

É admissível o aumento da pena em fração superior a 1/6 em casos de multirreincidência ou presença de qualificadora deslocada, desde que devidamente fundamentado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, incisos I e III; CP, art. 121, §2º, incisos I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 744.901/DF, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19/12/2022, DJe 21/12/2022; STJ, AgRg no HC n. 637.902/SC, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27/3/2023, DJe 30/3/2023; STJ, AgRg no HC n. 933.899/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17/9/2024, DJe 24/9/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer parcialmente da ação revisional e, no mérito, julgar improcedente O PEDIDO, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5016489-91.2024.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: MARCELO MEIRELES PEREIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal proposta por
MARCELO MEIRELES PEREIRA
, representado pelos Advogados Brendow Alves Gama (OAB/ES n. 28.459) e Katiane Zamboni Brunow (OAB/ES n. 33.151), na qual figura como requerido o

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, objetivando modificar a decisão definitiva, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena definitiva de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, em regime inicial fechado, transitada em julgado em 19 de janeiro de 2019.

Na inicial constante no Id nº 10430851, a douta defesa pugna (I) pela fixação da pena-base no mínimo legal; (II) utilização da fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial; (III) decote da agravante da reincidência; (IV) utilização da fração de 1/6 (um sexto) para as agravantes; e (V) concessão de justiça gratuita.

Pois bem.

Em um primeiro momento, passo a apreciação do pedido de fixação da pena-base no mínimo legal.

Antes de mais nada, é preciso explicitar que a revisão criminal, ao contrário do que hora se pretende, não é recurso de mero reexame, como se fosse uma apelação, ou mesmo uma segunda apelação, mas remédio jurídico excepcional, que só pode prosperar havendo nulidade insanável do processo, ou erro judiciário.

Por erro judiciário entende-se a sentença baseada em prova falsa; que afronta texto expresso de lei e aquela contrária à evidência dos autos. Só nesses casos a estabilidade da coisa julgada, fator de paz social, cede passo ao direito de liberdade pessoal.

Vejamos a lição de Guilherme de Souza Nucci, sobre a revisão criminal com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal:

O objetivo da revisão não é permitir uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este não ocorre quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada. Pode não ser a melhor tese ou não estar de acordo com a turma julgadora da revisão, mas daí a aceitar a ação rescisória somente para que prevaleça peculiar interpretação é desvirtuar a natureza do instituto.” (Código de Processo Penal Comentado; São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013; Pg. 621).

Outro não é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PECULATO. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO QUE JULGOU A REVISÃO CRIMINAL. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. PÓS FACTUM IMPUNÍVEL. INADMISSIBILIDADE. TESES QUE DESTOAM DA PREVISÃO CONTIDA NO ART. 621 DO CPP. REDISCUSSÃO. SEGUNDA APELAÇÃO. DESCABIMENTO. REVER ENTENDIMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES DESTA CORTE. INTERPOSIÇÃO DE INÚMEROS RECURSOS E EMBARGOS E IMPETRAÇÃO DE VÁRIAS AÇÕES MANDAMENTAIS. CARÁTER PROTELATÓRIO. ABUSO DE DIREITO DE RECORRER. 1. A decisão agravada deve ser mantida, posto que está em perfeita harmonia com a orientação consolidada nesta Corte, no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas já examinados pelo Tribunal de origem. [...] 3. A sucessiva interposição de recursos que sabidamente não têm o condão de influenciar no resultado do feito configura o caráter manifestamente protelatório na atuação defensiva. O abuso do direito de recorrer vai de encontro à economia processual, que há de nortear a atuação de todos os sujeitos processuais, notadamente em um quadro de hiperjudicialização dos conflitos, a abarrotar os escaninhos dos tribunais (EDcl no AgRg nos EDcl no AgRg no REsp n. 1.445.215/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 16/3/2022) 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 744.901/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022).

Como se sabe, flui a ação penal sob o signo da presunção de inocência do acusado. Passando em julgado o acórdão que o encerra, a presunção se inverte e firma como verdade real o que foi decidido.

A sentença ou o acórdão, condenatório ou absolutório, cristaliza, pelo menos em tese, o justo. O que ficou soberanamente decidido na esfera criminal adquire eficácia material e sua manutenção, em princípio, é o que melhor atende às exigências da tranquilidade social.

Para obter sucesso na via revisional é preciso que o peticionário comprove a intransponível divergência entre a prova do processo e a decisão condenatória. Em outras palavras, inverte-se o ônus da prova, incumbindo ao autor provar o desacerto do édito condenatório ante os elementos probatórios.

No tocante a referida tese suscitada pela defesa, observo que a matéria foi ampla e devidamente apreciada pelo Juízo
a quo
e também por esta segunda instância, no julgamento da Apelação Criminal nº 0020234-44.2014.8.08.0024.

Verifica-se, portanto, que o objetivo central reside, na verdade, na reavaliação da tese já submetida a julgamento, portanto, rediscussão da matéria que já foi submetida a este E. TJES.

Assim sendo, evidente que tal alegação não se amolda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade da revisão criminal, eis que a mesma não se presta a rediscutir matéria, extrapolando a enumeração taxativa do artigo 621 do Código de Processo Penal.

Destarte, o pleito revisional, neste ponto, demonstra ser mero inconformismo do requerente com a decisão condenatória prolatada, pretendendo-se, tão somente, o reexame de mérito, já reapreciado por esta segunda instância.

Portanto, ante a inexistência das condições elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal, a presente ação não merece ultrapassar o juízo de prelibação quanto ao pedido de fixação da pena-base no mínimo legal.

Adiante, requereu a defesa o emprego da fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, o que resta prejudicado, tendo em vista que já foi aplicado na sentença. Considerando a negativação de duas circunstâncias judiciais, quais sejam, culpabilidade e circunstâncias do crime, foi acrescido à pena o lapso de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses, sendo 2 (dois) anos e 3 (três) meses para cada uma das circunstâncias, o que corresponde ao patamar de 1/8 (um oitavo) calculado entre as penas mínima e máxima em abstrato previstas para o crime de homicídio qualificado.

Seguindo na linha de irresignação, pugna o revisionando pelo decote da circunstância agravante da reincidência, ao argumento de que o lapso temporal é desproporcional, bem como que não deveria ser reconhecida a reincidência em relação ao delito previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

Neste ponto, cumpre-me destacar que a sentença foi proferida em 2017 e o trânsito em julgado ocorreu em 2019, sendo que a consolidação do entendimento pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que a condenação pelo delito do artigo 28 da Lei n. 11.343/06 não mais poderia configurar reincidência apenas ocorreu no ano de 2022.

A despeito dos entendimentos fixados, tanto nas Cortes de sobreposição, quanto no âmbito local, é firme a compreensão sobre a impossibilidade de aviamento de revisão criminal com fulcro em modificação de entendimento jurisprudencial. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. ROUBO, ESTUPRO E FURTO. CONDUTA SOCIAL. HISTÓRICO CRIMINAL DO AGENTE. POSSIBILIDADE À ÉPOCA DA CONDENAÇÃO. MUDANÇA DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR QUE NÃO AUTORIZA A REVISÃO CRIMINAL. HABEAS CORPUS DENEGADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é assente no sentido de que a mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não possibilita o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de violação aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica, sendo tal entendimento flexibilizado tão somente nas hipóteses em que haja novo entendimento benéfico ao réu e que tal entendimento seja relevante e atual (RvCr n. 5.627/DF, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Terceira Seção, DJe de 22/10/2021; e RvCr n. 3.900/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Terceira Seção, DJe de 15/12/2017), o que não é o caso dos autos. 2. Hipótese em que, à época do trânsito em julgado da condenação, a jurisprudência desta Corte não estava consolidada no sentido de ser inviável a utilização do histórico criminal do agente para valoração negativa da conduta social. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 637.902/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIOS EM CONCURSO FORMAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO RETROATIVA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento no sentido de que "a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza à parte litigante pleitear a sua aplicação retroativa, por uma questão de segurança e estabilidade jurídica" (AgRg no AgRg no HC n. 667.949/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 24/6/2022). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 731.534/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022).

Quanto ao pedido pela aplicação de aumento na fração de 1/6 (um sexto) na valoração das circunstâncias agravantes, ressalto que o douto Magistrado sentenciante consignou a presença de uma qualificadora deslocada para a segunda fase da dosimetria da pena (recurso que dificultou a defesa da vítima), bem como a tripla reincidência do réu, o que justifica o acréscimo superior a 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria da pena. Vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. DIVERSAS CONDENAÇÕES. QUANTUM PROPORCIONAL. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 3. No caso, tendo em vista que o paciente possui diversas condenações, não há ilegalidade na exasperação da pena na fração de 1/3. Precedentes. 4. Como é cediço, o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou diminuição da pena em razão de circunstâncias agravantes ou atenuantes, cabendo ao magistrado fixar o patamar necessário dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais. 5. Nesse contexto, predomina nesta Corte o entendimento de que o aumento da pena em patamar superior a 1/6, em virtude da incidência de circunstância agravante, demanda fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão. 6. No caso o paciente é multirreincidente (e-STJ fl. 110), assim, O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a multirreincidência constitui justificativa idônea para acréscimo superior a 1/6 na segunda fase da dosimetria da pena (AgRg no HC n. 561.431/SP, minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 9/3/2020). 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 933.899/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 24/9/2024).

Por fim, prejudicado o pleito pela concessão de assistência judiciária gratuita, por não haver cobrança de custas na presente ação.

Diante do exposto,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
D
A AÇÃO REVISIONAL
E,
NO MÉRITO,

JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.
Acompanho o eminente Relator, para julgar improcedente o pedido revisional.

É como voto.